Tribunal: TJDFT
Processo: 0731877-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO CDC. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA RECONVENCIONAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de rescisão contratual cumulada com cobrança indevida, julgada improcedente, com reconvenção também improcedente. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que manteve encargos locatícios e fixou honorários advocatícios sobre valores da causa principal e da reconvenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a validade das cobranças contratuais (seguro fiança, seguro incêndio e rateio condominial), a aplicabilidade do CDC à relação locatícia, a existência de vícios no imóvel aptos a justificar rescisão contratual e indenização por danos morais, bem como a correção da fixação de honorários advocatícios na reconvenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se aplica o CDC à relação locatícia regida pela L. 8.245/1991, por se tratar de microssistema próprio, conforme precedentes do STJ e TJDFT.
4. As cobranças impugnadas possuem previsão expressa no contrato e respaldo legal no art. 23 da L. 8.245/1991, inexistindo vício de consentimento ou abusividade.
5. Não se verificam vícios no imóvel que caracterizem prejuízo relevante à habitabilidade a autorizar rescisão por culpa da locadora.
6. Não configurada violação a direitos da personalidade, uma vez que os transtornos relatados não superam meros aborrecimentos, afastando-se a indenização por danos morais.
7. A empresa contratada no âmbito de seguro fiança, em contrato acessório à locação, atua apenas como garantidora do pagamento, não respondendo solidariamente por vícios na prestação do serviço.
8. A reconvenção é ação autônoma incidental, e sua improcedência justifica a condenação dos reconvintes ao pagamento de honorários, nos termos do art. 85 do CPC, calculados sobre o valor atribuído à reconvenção, por não haver condenação ou proveito econômico.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: L. 8.245/1991, art. 23. CC, art. 104, 421, 421-A, 422, 1.336, inc. I. CPC, art. 85, caput, §1o, §3o, §11, art. 343.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 101.712/RS, Rel. Marco Buzzi, Quarta Turma, p. 06.11.2015. TJDFT, APC 0706470-36.2020.8.07.0001, Rel(a). Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, p. 02.03.2023. TJDFT, APC 0712441-71.2022.8.07.0020, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 29.11.2023.